Tribunal: TJDFT
Processo: 0771345-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. E LESÃO CORPORAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO PROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa à persecução penal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há justa causa ao prosseguimento de ação penal.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. A justa causa para a ação penal deve ser compreendida como um lastro probatório mínimo, indispensável para a instauração de um processo penal, consistente na prova da materialidade e indícios de autoria.
4. Pelos depoimentos prestados e as provas colhidas, e, haja vista a intervenção mínima estatal, a denúncia não merece prosseguimento nesta esfera judicial, visto que não demonstrada nos autos a materialidade dos crimes de ameaça e lesão corporal, principalmente porque não produzido laudo de exame de corpo de delito da suposta vítima, ou outro documento que suprisse sua falta, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia.
IV - DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e não provido.